Tribunal: STF
Processo: HC 254114
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.459.392/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu o agravo em recurso especial, interposto para restabelecer a sentença que rejeitou liminarmente a denúncia, sob o fundamento da aplicação do princípio da insignificância.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por unanimidade, para cassar a decisão recorrida, receber a denúncia e determinar, via de consequência, o início da ação penal proposta em desfavor do recorrente.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a multirreincidência do réu impede a aplicação do princípio da insignificância em caso de furto qualificado, mesmo com o baixo valor da res furtiva.



    III. Razões de decidir



    4. A decisão monocrática considerou inaplicável o princípio da insignificância devido à multirreincidência do réu, que possui extensa folha de antecedentes criminais e mandado de prisão expedido em desfavor do réu.



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a prática contumaz de delitos patrimoniais, evidenciada pela multirreincidência, é suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “1. A multirreincidência do réu impede a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto qualificado. 2. A prática contumaz de delitos patrimoniais afasta a aplicação do princípio da insignificância, mesmo com baixo valor da res furtiva” (doc. 2, p. 126 — grifos no original).  



    Nesta impetração, a defesa alega:  



    No presente caso, trata de suposta subtração, pelo paciente, de 02 (dois) frascos de azeites da marca Galo, avaliados, conjuntamente, em singelos R$ 46,98 (quarenta e seis reais e noventa e oito centavos).



    Desta feita, a defesa entende que deve ser aplicado, por isso, o princípio da insignificância, reconhecendo-se a atipicidade da conduta, ante sua mínima lesividade, tal como já decidido na primeira instância, restaurando-se, por isso esta decisão.



    Cumpre ressaltar que o caso em tela trata suposta tentativa de subtração de bem de baixíssimo valor.



    O direito Penal, por possuir o caráter de ultima ratio, é destinado aos bens jurídicos mais importantes, não devendo ser banalizado, ou seja, não devendo se ocupar de insignificância.



    Com efeito, para o fato ser típico, não basta a mera subsunção formal à lei (tipicidade formal). É necessária também, a tipicidade material consistente na lesão relevante ao bem jurídico tutelado (patrimônio no crime de furto). No caso em pauta não houve lesão relevante ao patrimônio da vítima, não havendo tipicidade material afastada pelo princípio da insignificância.



    Dessa forma, não havendo ofensividade ao bem jurídico protegido, não deve haver incidência do Direito Penal. De rigor a aplicação desse princípio, uma vez que estão presentes neste caso os requisitos para aplicação do mencionado princípio: a) mínima ofensividade da conduta do paciente; b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzindo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    Quanto ao valor da res furtiva, estamos falando de objetos avaliados em R$ 46,98 (quarenta e seis reais e noventa e oito centavos), o que corresponde a ínfimos 4,52% do salário-mínimo vigente (R$ 1.039,00) à época dos fatos (2020). Mostra-se, assim, a inexpressividade da lesão jurídica provocada ao bem jurídico tutelado.



    Quanto à conduta do paciente, este não faz uso de qualquer violência ou ameaça a pessoa, sendo certo que os dois frascos de azeite foram prontamente restituídos à empresa – vítima, que, diante do exposto, não sofreu qualquer prejuízo (doc. 1, pp. 3-4).



    Em seguida, ressalta:



    Portanto, de acordo com a Suprema Corte, a análise da insignificância e da consequente atipicidade material da conduta deve ser feita casuisticamente, a fim de que, seja possível avaliar o significado social da ação, não sendo a reincidência um óbice intransponível.



    Nessa linha, mesmo em se tratando de acusado reincidente, o STF afastou atipicidade material na hipótese de réu condenado pelo furto de um conjunto de panelas, avaliado em R$100,00 (HC 176.564/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe); furto de duas peças de queijo, avaliadas em R$40,00 (HC 155.920-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de07.10.2020); furto de três produtos cosméticos, avaliados em R$45,80 (HC 159.592-AgR/PR, Red.p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15.4.2020); furto de um par de chinelos, avaliados em R$15,00 (HC 137.517/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 01.02.2018); furto de dois frascos de desodorante e cinco frascos de goma de mascar, avaliados em R$42,00 (HC138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17.11.2017); furto de quatro desodorantes e dois aparelhos de barbear do tipo Prestobarba, avaliados em R$114,36 (AgRg no HC 198.437/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 05.05.2022.



    Ora, o histórico criminal do paciente não tem aptidão para afastar a insignificância penal de sua conduta, consubstanciada na tentativa de furto de dois frascos de azeite, avaliados em R$ 46,98 (quarenta e seis reais e noventa e oito centavos), os quais foram prontamente recuperados e devolvidos à empresa-vítima (doc. 1, pp. 4-5). 



    Ao final, requer:



    A) A concessão de liminar para suspender a tramitação da ação penal até o julgamento definitivo do habeas corpus.



    B) No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, a fim de que seja mantida a decisão que rejeitou a denúncia com base na aplicação do princípio da insignificância, com absolvição sumária do paciente.



    C) A intimação do Ministério Público para que se manifeste sobre o presente habeas corpus e a observância das prerrogativas processuais da Defensoria Pública, em especial o prazo em dobro e a intimação pessoal (doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    No caso sob exame, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, concluiu que a muiltirreincidência específica do acusado impede a aplicação do princípio da insignificância, mantendo, por conseguinte, o recebimento da denúncia pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — SP. Veja-se:



    O agravo regimental não reúne condições de prosperar.



    Isso porque o regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.



    Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão recorrida. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados.



    Verifica-se, nas razões do recurso especial, que a Defesa postulou, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o réu seja reincidente, citando jurisprudência atual no sentido defendido.



    De fato, a reincidência não tem sido considerada um óbice intransponível para o reconhecimento da insignificância. Contudo, a análise deve ser feita sempre à luz do caso concreto, o que evidencia a necessidade de revolvimento fático, tal como posto na decisão embargada.



    Ademais, a tese da superação da reincidência para o reconhecimento pleiteado não é posição pacífica desta Corte.



    A respeito da controvérsia objeto do presente recurso, consta do acórdão recorrido:



    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES (ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA LASTREADA NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELINEAMENTO DE CONDUTA TÍPICA, ILÍCITA E CULPÁVEL, CUMULADA COM A APARENTE EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECORRIDO QUE, ADEMAIS, É REINCIDENTE E POSSUI EXTENSA FICHA CRIMINAL, COM VÁRIAS ANOTAÇÕES POR DELITOS DA MESMA NATUREZA DO AQUI TRATADO. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA E. 15ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO."



    Constata-se, portanto, que há fundamentação idônea e concreta para o não reconhecimento e, tal como exposto acima, com base em jurisprudência desta Corte no sentido negativo do reconhecimento da bagatela.



    Confiram-se fragmentos do voto:



    "Aliás, evidente que a res possui valor econômico, ainda que relativamente diminuto (R$ 46,98), com repercussão concreta na esfera do bem jurídico tutelado pela norma penal, não se podendo desprezar, ainda, a recidiva do denunciado em delitos patrimoniais até porque se encontrava com mandado de prisão em aberto em virtude de condenação definitiva por crime da mesma natureza do aqui tratado (págs. 22/25). Não bastasse, possui extensa folha de antecedentes criminais (págs. 85/94), com vários apontamentos pela prática de delitos patrimoniais.



    Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A despeito da primariedade do réu e do diminuto valor da res furtiva, as diversas passagens pela prática de delitos patrimoniais e a existência de condenação transitada em julgado, revelam maior reprovabilidade da conduta, a obstar o reconhecimento da bagatela.” (STJ - AgRg no AR Esp 1631707/MG, Relator(a): Min. Nefi Cordeiro, T6 - Sexta Turma, D Je em: 16/06/2020)."



    Conforme os fundamentos acima transcritos, observa-se a existência de "extensa ficha criminal" (fls. 85/94), bem como, de "mandado de prisão em aberto em virtude de condenação definitiva por crime da mesma natureza do aqui tratado".



    De mais a mais, ainda que se examine o mérito, no caso concreto o réu é multirreincidente, afastando, dessa forma, a aplicação da insignificância. Observem-se os seguintes julgados:



    [...]



    Por fim, no que se refere ao pedido de concessão de habeas corpus, de ofício, ressalto que é descabido postular a concessão de habeas corpus, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 130-133 — grifei).



    Com relação à aplicação do princípio da insignificância, registro que, no julgamento do HC 123.108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal — STF decidiu, por maioria, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. 



    Nessa ocasião, as seguintes teses foram acolhidas: 



    (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do [Código Penal – CP] no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    Como se vê, a decisão impugnada, do STJ, está em sintonia com a jurisprudência do STF sobre a matéria.



    Isso porque, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, ressaltando a “existência de ‘extensa ficha criminal’ (fls. 85/94), bem como, de ‘mandado de prisão em aberto em virtude de condenação definitiva por crime da mesma natureza do aqui tratado’. No caso específico, tais elementos, embora não determinante, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. 



    Nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MULTIRREINCIDÊNCIA. HIPÓTESE DE NÃO APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA QUE PERMITE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão.



    II – Ainda que a conduta do acusado não possa ser considerada um irrelevante penal, a atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte possibilita, em casos como tais, que seja fixado o regime inicial mais brando, o aberto, nos termos do que decidido pelo Tribunal Pleno no HC 123.108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. Porém, no julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça local já concedeu, de ofício, o regime prisional aberto ao paciente, mas manteve a proibição de substituir a pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.



    III – A Primeira Turma desta Suprema Corte tem admitido a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando verificar-se que, no caso concreto, tal medida é suficiente e adequada para a prevenção e repressão do crime.



    IV – O caso sob exame possui peculiaridades que afastam a aplicação de tal orientação jurisprudencial. Primeiro, pelo fato de o paciente também já ter sido condenado por crime de roubo, ou seja, delito contra o patrimônio praticado mediante violência ou grave ameaça. Segundo, porque a reprimenda corporal fixada na ação penal sob análise é de 4 anos e 1 mês de reclusão, incidindo, pois, o óbice previsto no art. 44, I, do Código Penal.



    V – Agravo regimental improvido (HC 234.918 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 235.903 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/2/2024).



    Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: ‘(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)’.



    3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (furto de celular avaliado em R$ 60,00, posteriormente devolvido à vítima) justifica o afastamento do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, aplicando-se o regime aberto.



    4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para conceder o regime aberto (HC 141.375/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo redator do acórdão o Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29/10/2018 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. VALOR DA RES FURTIVA: SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA.



    1. Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004).



    2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que ‘a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material’, sendo um dos ‘elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’, dentro de um ‘juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta’.



    3. A aplicação do princípio em tela foi afastada levando-se em conta, para além da contumácia delitiva específica, o contexto em que ocorrido o crime — ingresso em depósito de bebidas mediante escalada e rompimento de obstáculo, já que o recorrente saltou muro e removeu telhas do estabelecimento, de onde tentou subtrair 3 fardos de cerveja, totalizando de 36 latas —, a natureza (bebida alcoólica) e o valor da res furtiva, superior a 10% do salário mínimo vigente à época.



    4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 220.109 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. RHC PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO AO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    […]



    II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. 



    III – Em homenagem à atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte, é de se concluir que, apesar de não ser o caso de incidência do princípio da insignificância, o caso comporta parcial provimento do recurso, apenas quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário no HC 123.108/MG. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 191.022 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/2/2020 — grifei).



    Tratando-se, no caso, de ação penal ainda na fase de recebimento da denúncia, não há como avançar na discussão acerca do regime prisional ou da conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na linha do que vem decidindo a Primeira Turma do STF.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator